Tribunal: TJPA
Processo: 0002765-22.2014.8.14.0087
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. LESÃES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÃTIMA DEFESA. PROVA PERICIAL. DESCLASSIFICAÃÃO DE TENTATIVA DE HOMICÃDIO PARA LESÃES CORPORAIS. INUTILIDADE DA TESE. IN DUBIO PRO REO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. IMPROCEDÃNCIA. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.1. Legitima-se a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u em lesÃμes corporais de natureza grave, se hÃ¡ provas materiais e testemunhais de que as lesÃμes sofridas pela vÃtima causaram-lhe perda de membro, e nÃ£o houve prova legÃtima e inconteste da excludente de ilicitude da legÃtima defesa. 2. NÃ£o hÃ¡ dÃºvidas nos autos quanto Ã materialidade e Ã autoria delitiva se o prÃ3prio rÃ©u admite ter lesionado a vÃtima.3. Ã inÃ3cua a tese de desclassificaÃ§Ã£o do crime de tentativa de homicÃdio para lesÃμes corporais se a sentenÃ§a jÃ¡ procedeu a essa desclassificaÃ§Ã£o.4. A existÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais negativas autoriza o arbitramento da pena-base acima do mÃnimo legal â SÃºmula 23/TJPA.5. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0002765-22.2014.8.14.0087
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU

APELANTE: CLEONILDO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: DR. GUSTAVO LIMA BUENO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÕES CORPORAIS. INUTILIDADE DA TESE. IN DUBIO PRO REO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. Legitima-se a condenação do réu em lesões corporais de natureza grave, se há provas materiais e testemunhais de que as lesões sofridas pela vítima causaram-lhe perda de membro, e não houve prova legítima e inconteste da excludente de ilicitude da legítima defesa.
2. Não há dúvidas nos autos quanto à materialidade e à autoria delitiva se o próprio réu admite ter lesionado a vítima.
3. É inócua a tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesões corporais se a sentença já procedeu a essa desclassificação.
4. A existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula 23/TJPA.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal,
da Comarca de Limoeiro do Ajuru, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLEONILDO DA SILVA SANTOS
contra a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, descrito no art. 129, § 2º, III, do Código Penal.

Consta na inicial que, na manhã do dia 18.08.2014, por volta de 08:00h, a vítima Soriano Santos Batista de Castro foi atacada pelo acusado com um terçado. Segundo a denúncia, o acusado foi chamar a vítima em sua residência para que se dirigisse à casa de seu tio, o acusado se arrumou e foi, mas no meio do caminho, ao passar pela frente da casa do acusado, este teria lhe dito que ela estava lhe ¿tirando¿ e lhe aplicou uma ripada com o terçado que atingiu suas costas, momento em que a vítima caiu e pegou um pedaço de pau para se defender, porém o acusado desferiu-lhe outro golpe que decepou-lhe a mão direita, ficando presa ao corpo pela pele, e em razão dos gritos da vítima sua esposa correu para lhe socorrer e o acusado foi para sua residência. Narram testemunhas que havia desentendimento anterior entre acusado e vítima. Por tal razão, o acusado foi incurso no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 115/118, sobreveio sentença condenatória, que desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesões corporais de natureza grave, contra a qual o Réu recorreu às fls. 149/156, onde requer sua absolvição, em razão do reconhecimento da legítima defesa; a desclassificação do crime para lesões corporais de natureza grave; a absolvição por insuficiências de provas; e subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Consta contrarrazões às fls. 162/164.

Às fls. 167/173, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante pugna pela reforma da sentença
a quo
e sua absolvição, em razão do reconhecimento da legítima defesa; a desclassificação do crime para lesões corporais de natureza grave; a absolvição por insuficiências de provas; e subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

A primeira questão de fundo do presente recurso trata da existência ou não de prova irrefutável da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Segundo a defesa, a tese se baseia na versão do Réu de que foi agredido pela vítima e que desferiu o golpe de terçado na vítima apenas para se defender; alega, para tanto, que a vítima foi para cima dele com um pedaço de pau com xingamentos e ameaças.

Ocorre que tal versão é inverossímil e a suposta prova de que sua versão seria verdadeira não convenceu o Juízo a quo, assim como não convenceu esta Relatoria, isso porque a única pessoa que diz ter visto toda a ação foi Maria Luiza Pompeu, que afirmou ter relação de íntima amizade com o Réu, portanto, ouvida como informante, e que afirmou em Juízo que estava passando numa rabeta pelo rio quando viu ele amolando um terçado, e a vítima com um pau na mão xingando o Réu, que ao se defender deu uma terçadada na vítima, e que após dar a terçadada o Réu foi para sua casa e ficou na janela olhando a vítima de lá; afirmou que viu tudo porque sua rabeta deu pane bem em frente ao local e logo depois voltou a funcionar (fls. 77).

Não vejo, porém, plena veracidade em suas afirmações, e mesmo que fosse verdade, a testemunha não disse ter visto a vítima atacar o Réu e sim o Réu atacar a vítima com um terçado.

Já a acusação produziu provas necessárias para comprovar a conduta dolosa do Réu, como o laudo pericial de fls. 18, o qual atestou o romprimento de tendões e nervos no punho direito da vítima; e nos depoimentos judiciais, tanto da vítima, como de sua esposa, e sua cunhada, às fls. 72/76, segundo os quais, a vítima teria sido agredida gratuitamente pelo Réu, tanto que a vítima afirmou no inquérito policial e em Juízo que só pegou o pedaço de pau para se defender depois do Réu ter lhe dado uma ripada com o terçado em suas costas, momento em que teve decepada sua mão.

Ora, a excludente de ilicitude inverte o ônus da prova, cabendo à defesa provar suas alegações. Se o Réu não conseguiu produzir uma prova inconteste de sua versão, não há cabimento a tese alegada, até porque a legítima defesa deve ser inconteste, sem dúvidas, sem questionamentos, deve estar clara e evidente nos autos, o que não ocorreu neste caso, como afirmado acima, já que a versão do Réu foi parcialmente confirmada pela testemunha supostamente ocular e que não viu agressão da vítima para com o Réu, a justificar ele lhe dar uma terçadada que arrancou sua mão direita.

E a palavra da vítima tem relevante valor em casos como esses, em que prestou depoimentos harmônicos e congruentes, devendo prevalecer sobre a versão do acusado.

No que tange ao
pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesões corporais graves
, não há utilidade alguma neste momento, já que o juiz sentenciante procedeu à desclassificação na sentença condenando o Apelante justamente no crime de lesões corporais de natureza grave. Outrossim, se fosse o caso do magistrado ter mantido o crime de tentativa de homicídio não poderia sentenciá-lo, mas somente pronunciá-lo para ser submetido ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para tal.

Em relação
à tese de
in dubio pro reo
, como explanado acima, não há dúvida nos autos sobre a autoria e materialidade do crime, pois é fato comprovado de que foi o Réu o autor da terçadada nas mãos da vítima, fato este por ele mesmo admitido, não sendo possível absolver o Apelante com base neste argumento.

No que se refere à
pena-base
, em que pese o Apelante traçar apenas uma linha em seu recurso pedindo a revisão da pena, sem apontar onde estariam supostas ilegalidades ou injustiças, hei por bem analisar a dosimetria.

A valoração das circunstâncias do art. 59 do CP não são igualitárias, podendo-se valorar negativa ou positivamente para mais ou para menos cada uma delas. In casu, a pena do crime previsto no art. 129, §2º, III, do CP varia de 2 a 8 anos, e o magistrado aplicou a pena-base em 5 anos e 9 meses de reclusão, ou seja, no grau médio, sendo que valorou metade das circunstâncias de forma negativa, o que torna razoável o patamar aplicado.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do motivo fútil, tornando a pena final em 6 anos e 9 meses de reclusão.

Como a existência de vetores negativos autorizam o arbitramento da pena acima do mínimo legal - Súmula 23/TJPA, não vejo qualquer ilegalidade a ser corrigida na sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 11ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

5